Tribunal: STF
Processo: Rcl 89397
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no HC 143.641/SP. Não cabimento da reclamação. ADI 1.127/DF. Ausência de aderência estrita. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Lorraine Silva Barbosa contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, à alegação de afronta ao que decidido no HC 143.641/SP e na ADI 1.127/DF.  
Narra a inicial que a paciente foi presa em flagrante por suposta prática de roubo e tráfico de drogas, tendo negado participação, apresentado residência fixa, primariedade, ocupação lícita, estado de lactância e cuidado do filho menor, e que a prisão preventiva desconsiderou tais circunstâncias.
A reclamante sustenta que é mãe de filho menor de 1 ano e 3 meses e que preenche os requisitos para prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC 143.641/SP. Aponta, ainda, ofensa à decisão proferida na ADI 1.127/DF.
Requer a concessão de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, até o julgamento do mérito, em razão da proteção integral da criança e ilegalidade do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Por oportuno, extraio do ato dito reclamado (Doc. 9):

“Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LORRAINE SILVA BARBOSA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS HC n. 6071308- 61.2025.8.09.0011). 
(...)
É o relatório. 
Decido.
O writ não merece prosseguir. 
A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 1065536/GO (2026 /0000266-2). Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus”

No caso concreto, o ato reclamado limitou-se a indeferir o pedido de habeas corpus sob fundamento processual (inadmissível reiteração e objeto de outro HC), sem se manifestar sobre a possibilidade de prisão domiciliar para mãe de filho menor, deixando ausente qualquer afronta ou descumprimento à decisão do STF.
Outrossim, registro que o próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018), bem assim o acórdão do HC 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se estabeleceu os mesmos condicionamentos do HC 143.641/DF, deixaram assentado que “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, cito precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido.
1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.
2. Regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl 31.408-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018)

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação.
1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 46.196-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante.
2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão.
3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 46.258-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes.
2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(Rcl 50.733-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.02.2022)

Ademais, entendo também não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma proferido na ADI 1.127/DF.
Isso porque o ato apontado como reclamado em momento algum analisou a aplicação, ou não, da decisão proferida na ADI 1.127/DF, tampouco verificou a existência de eventual distinção entre o caso concreto e as teses lá fixadas. 
Nesse prisma, a ausência de adoção, nas decisões reclamadas, de tese a respeito da matéria debatida no paradigma suscitado pela parte reclamante inviabiliza o reconhecimento de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido no parâmetro de controle.
Ressalte-se, ainda, que a reclamante não figura como advogada nos autos, conforme documentação juntada, de modo que não poderia se insurgir em defesa de direitos relacionados à atuação profissional de advogados previstos no art. 7º, V, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).
Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas ADI 1.127/DF, porquanto inexiste decisão lastreada na inconstitucionalidade do art. 7º, V, da Lei 8.906/94. Na oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade, apenas, da expressão “assim reconhecidas pela OAB” contida nesse mesmo inciso V.
Cito, nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 38026 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 16-03-2020)

“Reclamação constitucional. Advogado. Recolhimento em sala de estado-maior, cujo desuso retira a consistência do ato normativo previsto no Estatuto dos Advogados. Contrariedade ao que decidido na ADI nº 1.127/DF. Não ocorrência. Decisão reclamada que não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.096/94. Impropriedade da ação para averiguar se as instalações onde o reclamante se encontra custodiado preencheriam os requisitos aptos a qualificá-la como sala de estado-maior. Precedentes. Improcedência.
1. A reclamação é instrumento destinado a preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, garantir a autoridade dos seus julgados e infirmar decisões que desrespeitem súmula vinculante editada pela Corte. 
2. A decisão reclamada ao tratar das condições físicas do local onde o reclamante se encontra custodiado e se esse se enquadra no conceito de sala de estado maior não se amparou na inconstitucionalidade do art. 7º, inciso V, do Estatuto dos Advogados, não havendo, portanto, que se falar em descumprimento do que foi decidido no julgamento da ADI nº 1.127/DF.
3. Impropriedade da ação para averiguar situação de fato.
4. Reclamação improcedente.” 
(Rcl 5826, Relator(a): Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 03-08-2015)

Ante o exposto, nego seguimento à presente Reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).
Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator